Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717567-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDWALD NUNES DE ARAUJO FILHO, JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Não há qualquer instrumento de acordo nos autos. Demais, os apelantes refutaram peremptoriamente a realização de autocomposição. Demais questões, referentes ao incidente, serão apreciadas na Apelação. Mantenha-se em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator